Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-61.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000187-61.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0003-18 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR GUIMARAES PIOVEZAN - CPF: 303.868.291-87 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ELZA RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 593.897.611-15 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 298.123.721-72 (APELANTE), VILMA MACHADO BORGES DA SILVA - CPF: 340.258.121-34 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO MAIS DE 10 ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUSPENDER A AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE ATER-SE A PROVA PERICIAL INEFICIENTE QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL E ÀS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL PELOS DEMANDADOS/APELANTES – PROVA PERICIAL QUE ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS APLICÁVEIS À AVALIAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE A DESCONSTITUIR OU QUE APONTE ALGUM VÍCIO EM RELAÇÃO A PROVA TÉCNICA – APRESENTAÇÃO PELOS APELANTES DE OUTRO LAUDO UNILATERALMENTE PRODUZIDO POR PERITO CONTRATADO PELOS MESMOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO

A INDENIZAR OS DEMANDADOS PELAS BENFEITORIAS/ACESSO COMPROVADAMENTE REALIZADAS NO IMÓVEL – MANUTENÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar-se em intempestividade do recurso quando se constata que este foi interposto dentro do lapso temporal de 15 dias a contar da publicação da sentença.

A preliminar de ilegitimidade ativa para ajuizamento da ação reivindicatória não merece acolhida, quando há nos autos comprovação que a Autora adquiriu o imóvel em leilão levado a efeito em ação de execução sendo expedida carta de arrematação em seu favor, sendo que em
30/11/2009, o imóvel foi registrado no Cartório de Registros Gerais de Cáceres em nome da ora Apelada/Autora e a Ação Reivindicatória foi ajuizada somente em 2010, portanto, após referido registro.

Conforme entendimento jurisprudencial
a ação de usucapião proposta depois da ação reivindicatória não configura prejudicial externa desta, inocorrendo causa suspensiva no caso em análise já que a ação de usucapião (ação prejudicial) foi ajuizada somente depois da reivindicatória (ação prejudicada).

No presente caso não comporta analisar a validade da sentença que declarou a fraude à execução e que culminou no cancelamento das alienações decorrentes, inclusive aquela realizada aos Apelantes.

No caso, a Apelada arrematou o imóvel sendo expedido em seu favor carta de arrematação e registrado no cartório de registro de imóveis o que lhe garante o direito real sobre o imóvel em questão e, uma vez que os Apelantes estavam no imóvel de forma irregular, já que anulada a compra e venda por eles efetivada, tanto assim que a Apelada foi imitida na sua posse em sede de liminar desde 2012, a aquisição da propriedade pela Apelada é inquestionável. Assim a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória não merece reparos uma vez que presentes os requisitos necessários à demanda.

À míngua de elementos probatórios válidos que possam afastar os valores atribuídos ao imóvel pelo perito judicial a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel comprovadamente pelos demandados deve ocorrer em atenção ao referido laudo, devidamente corrigido na forma determinada na sentença, não havendo falar em prova ineficaz e invalidade ou nulidade da sentença por estar fundamentada na referida prova

Não há falar em condenação por litigância de má fé dos Apelantes como pleiteado pela Apelada já que a parte exerce seu direito de peticionar em Juízo ainda que não obtenha êxito na demanda, ademais, a má fé deve estar comprovada não podendo ser presumida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000187-61-2010

APELANTES:
ANTÔNIO CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN E OUTROS

APELADA:
PMZ CENTRO NORTE S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada pela Apelada
,
condenando os Requeridos/Apelantes
a restituírem o imóvel objeto da matrícula n° 21.678, de propriedade da Requerente/Apelada Pemaza Centro Norte S/A
,

consolidando a imissão da Requerente na posse do referido imóvel, ratificando a liminar deferida em favor da Autora.

Condenou a Autora Pemaza Centro Norte S/A, ao pagamento da indenização
pleiteada pelos requeridos Antônio Cézar Guimarães Piovezan, Elza Rodrigues Piovezan, Rubens Rodrigues da Silva e Vilma Machado Borges
em razão da construção de benfeitorias/acesso no imóvel objeto desta lide
, no
quantum
de R$ 184.796,73 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) incidindo correção monetária sobre a indenização pelas benfeitorias a partir da data de elaboração do laudo pericial de avaliação (14/03/2023 – ID 115480406), porquanto a data de apuração de sua extensão e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Reconheceu que a parte autora restou vencida em parte mínima do pedido
, determinando que os réus devem arcar com a totalidade da sucumbência, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que ajuizaram Ação de Usucapião em face da Recorrida em
05/08/2023
(ação n. 10066965-73-2023),
em que buscam o reconhecimento de propriedade sobre o imóvel objeto da Ação Reivindicatória,
consistindo a Usucapião prejudicial externa à Ação Reivindicatória

havendo necessidade de suspensão desta demanda até o julgamento da usucapião
.

Verberam que eventual julgamento procedente em ação de usucapião tem o condão de anular ou modificar sentença proferida nesta reivindicatória, uma
vez que o resultado desta depende do resultado daquela demanda,
tratando-se de causa impeditiva, modificativa e extintiva do direito da autora, aduzindo que a ação de usucapião implica na suspensão de quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias com relação ao mesmo imóvel,
pretendendo que seja determinada a suspensão desta demanda no presente recurso.

Sustenta preliminar de nulidade em razão da falta de requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória não preenchidos, concernentes a falta de comprovação da propriedade do imóvel e de legitimidade ativa da Apelante.

Sustentam que quando do ajuizamento da ação, os a Autora/Apelada não comprovou a propriedade sobre o imóvel objeto do litígio, através da apresentação de registro da propriedade em Cartório, tendo em vista que não juntou aos Autos documento comprovando a transmissão do imóvel sob qualquer fundamento, e tal documento, levou anos para ser carreado aos autos.

Asseveram que assim, o imóvel pertencia a Carlos A. B. Carvalho e não à Recorrida, quando do ajuizamento em
07/01/2010,

tendo a cópia da matrícula que embasou a ação que foi expedida em 17/04/2009.

Alegam que dessa forma a Apelante não era parte legítima para figurar no polo ativo da demanda,
porque não demonstrou ser proprietária do imóvel objeto da lide, o que somente foi demonstrado posteriormente, causando prejuízo aos Apelantes, argumentando, ainda, que somente em 17/11/2016 veio nos autos comprovar sua propriedade o feito foi saneado e tal pedido (ordem pública) não foi analisado.

Asseveram que a Ação foi ajuizada sem o preenchimento dos requisitos legais, cuja matéria não foi apreciada pelo Juízo de modo que referida nulidade não pode ser convalidada por se tratar de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida para que a demanda seja julgada extinta desde o início.

Com relação ao mérito
argumentam que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista que não há comprovação da posse pela parte Autora, ademais, não há elementos para reconhecer que a posse dos Recorrentes seja injusta.

Verberam que a Ação Reivindicatória consiste no meio para que o proprietário, não possuidor, possa reaver
o imóvel daquele que injustamente o possua ou detenha, havendo necessidade da prova do domínio e da injustiça da posse, no entanto, referidos requisitos não foram comprovados,

sendo que no caso, os Apelantes adquiriram o imóvel com justo título e boa-fé, sendo a posse exercida por longos anos de forma mansa e pacífica, inclusive, realizando investimentos no imóvel.

Sustentam que a Recorrida
foi omissa ao longo de pelo menos mais de uma década, ao não averbar a existência de ação executória, da penhora e por fim da arrematação por meio da qual adquiriu o imóvel, o que teria evitado a “venda fraudulenta” do imóvel a terceiros, até chegar nos recorrentes de boa-fé,
acrescentando que não foram intimados no processo de execução que declarou a fraude à execução, não tendo participado de qualquer ato, ademais, a aquisição do imóvel pelos Recorrentes se deu a partir de terceiros e não do devedor.

Alegam que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente o que não ocorreu de modo que a posse dos Apelantes não pode ser considerada de má fé,
já que lastreada em justo título e boa-fé, sendo a fraude à execução reconhecida em desconformidade com a Súmula 375 do STJ.

Alegam que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, que a posse foi exercida de forma justa pelos Recorrentes, terceiros de boa-fé. Ademais, se trata de posse
ad “usucapionem
” lastreada em justo título e boa-fé, conforme dos documentos contidos na presente demanda, somada ao tempo necessário para concretização da prescrição aquisitiva.

Alegam que sendo reconhecida justa a posse dos Apelantes aliado ao fato de que a Recorrida não comprovou a propriedade, deve a Ação Reivindicatória ser julgada improcedente.

Asseveram que, no decorrer dos anos, o prédio sempre foi avaliado em valor maior que o terreno, conforme avaliações judiciais realizadas, bem como aquelas apresentadas pelos requeridos em duas oportunidades, a exemplo disso a avaliação realizada em 13/09/2010 onde restou definido que a construção valia R$ 161.842,10 mil, e o terreno R$ 110.002,40 mil,
sendo que a depreciação do imóvel ocorreu por responsabilidade da Apelada não podendo os Apelantes serem prejudicados.

Verberam que conforme impugnação ao laudo pericial o valor do imóvel deve corresponder a R$ 463.405,15 (quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e quinze centavos), que se refere ao laudo de avaliação 119407476
- Documento de comprovação que se trata do valor do terreno acrescido da depreciação de R$ 131.838,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais), uma vez que o valor da condenação na sentença embargada, é praticamente cobrir apenas a depreciação do imóvel, que foi construído ao custo atual de R$ 331.567,15 (trezentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

Asseveram a necessidade de ser reconhecida a nulidade da sentença, tendo em vista que embasada em prova pericial ineficiente em prejuízo dos Apelantes

pretendendo que ao valor das benfeitorias de R$ 184.796,73 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), seja acrescida a depreciação de 25% que totaliza R$ 131.838,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais) do valor avaliado,
para totalizar o valor das benfeitorias a serem restituídas aos recorrentes de R$ 316.634,47 (trezentos e desesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Pugnam, ao final
, pela suspensão da ação reivindicatória até o julgamento da ação de usucapião em razão da dependência do resultado da usucapião para definição do resultado da presente.

Que seja declarada a ausência de condições da ação em razão da não demonstração dos requisitos para ajuizamento de Ação Reivindicatória quanto a prova de propriedade, e consequente ilegitimidade ativa.

Subsidiariamente, pugnam pela extinção da reivindicatória, ou declaração de nulidade da ação quanto aos atos praticados desde o ajuizamento até a prova da propriedade se for o caso.

Requerem, ainda, a declaração de nulidade da sentença/improcedência da reivindicatória em razão da falta de fundamentação da decisão quanto ao preenchimento dos requisitos para procedência de ação reivindicatória, especialmente, quanto a ausência de posse injusta, não demonstrada na sentença;

A declaração de nulidade pela utilização na fundamentação da sentença de prova pericial ineficiente objeto de impugnação não analisada e utilização para fins de definição do valor do imóvel construído pelos recorrentes, uma vez que não considerou a depreciação ocasionada pela recorrida na posse do imóvel.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta a intempestividade do recurso,
aduzindo que o prazo final para a sua interposição seria o dia 22/04/2024 sendo o mesmo protocolado somente no dia 23/04/2024 intempestivamente.

Alega que foi imitida na posse do imóvel em 2010 e que os Apelantes inovam os pedidos vinculando o pedido de improcedência da Reivindicatória à posse
ad usucapionem
de uma posse interrompida, portanto, inexistente há pelo menos 12 anos
.

Afirma que a Ação Reivindicatória foi proposta nos idos de 2010, porque a Apelada/Autora passou a ser proprietária do imóvel, a justificar a liminar de imissão de posse deferida em 19.07.2010, sendo cumprida em 29.05.2012 pelo Juízo
a quo
, uma vez que o imóvel foi arrematado pela Apelada/Autora em 02/07/2004, cuja carta de arrematação foi expedida em 31/08/2004.

Alega que na data de 30/11/2009, o imóvel foi registrado no Cartório de Registros Gerais de Cáceres em nome da ora Apelada/Autora

e que o

imóvel arrematado pela Apelada/Autora foi consequência lógico-jurídica do reconhecimento de fraude à execução nos autos da ação de execução forçada n. 390/1998

(código 6750), razão do que foi determinada a anulação/cancelamento da venda do imóvel matriculado sob número 21.678, realizada pelo executado Carlos Alberto Brandtner de Carvalho à Luciane Rocha Dias e desta à Izaque Carvalhais de Souza, bem como de quaisquer alienações

subsequentes.

Assevera que dessa forma, promoveu-se a anulação da transação relativa à aquisição do imóvel promovida por Antonio Cezar Guimarães Piovezan, Elza Rodrgiues Piovezan e Rubens Rodrigues da Silva, ora Apelantes/requeridos.

Verbera ser incontestável a propriedade da Apelante sobre o imóvel
, tanto assim que a referida
sentença reconheceu apenas o direito a retenção dos Apelantes/requeridos, até porque não alegaram exceção de usucapião em momento algum nestes autos,
salvo
após a sentença.

Alega inexistência de prejudicial externa, visto que quando ingressaram com usucapião já havia sido julgada a reivindicatória
.

Sustenta a inexistência de posse justa dos Apelantes,

argumentando que foi imitida na posse do imóvel desde 2012 e os Apelantes buscam induzir o juízo a erro,
ademais, alega que
não há falar no caso na ausência dos requisitos necessários à Ação Reivindicatória, sendo que os Requeridos perderam a posse do imóvel quando da imissão na posse deferida pelo Juízo sentenciante (2a Vara Cáceres) em 19.07.2010 e efetivamente cumprida em 29.05.2012.

Assevera que os Apelantes litigam de má fé, faltando com a verdade com relação a propriedade da Apelada e, ainda, com relação ao fato de que foi imitida na posse desde 2012,
interrompendo prazo para usucapião pretendendo a imposição desta penalidade aos Apelantes. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

Conforme visto, a Apelada sustenta preliminar de intempestividade do recurso
, argumentando que
a publicação da sentença ocorreu em 01/04/2024, e o prazo de 15 dias úteis para interposição de Recurso de apelação se encerrou em 22/04/2024, sendo o mesmo protocolado somente no dia 23/04/2024, intempestivamente.

Referida preliminar não prospera
.

Ocorre que o dia 08 de abril de 2024 foi feriado em Cuiabá/MT,
em decorrência do aniversário da cidade, de forma que não se conta o prazo processual nesta data.

Desse modo o prazo que se encerraria no dia 22/04/2024, passou a se encerrar no dia 23/04/2024. Portanto, o recurso interposto nesta data ocorreu dentro do prazo legal
, não havendo falar em intempestividade.

Diante dessas considerações afasto referida preliminar.

VOTO -

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA.

Sobre a falta de comprovação da propriedade quando do ajuizamento da ação em 2010 c
omo visto, os Apelantes alegaram o imóvel pertencia a Carlos Alberto Brandtner de Carvalho, e sua esposa Lucia Schimada Brandtner de Carvalho e não à recorrida,
tendo a cópia da matrícula que embasou a ação sido expedida em 17/04/2009 e a Recorrida somente informou nos autos ser proprietária do imóvel em 17/11/2016 (mais de 6 anos após o ajuizamento da ação), quando os recorrentes já haviam manifestado nos autos.

Pelo que se infere dos Autos a Apelada arrematou o imóvel em questão na execução n. 390/1998 na qual, foi reconhecida ocorrência de fraude à execução

e determinada a anulação

da venda do imóvel

realizada pelo executado Carlos Alberto Brandtner de Carvalho à Luciane Rocha Dias e desta à Izaque Carvalhais de Souza, bem como de quaisquer alienações posteriores

ocorrendo, assim, a anulação

da aquisição do imóvel

realizada por Antonio Cezar Guimarães Piovezan, Elza Rodrgiues Piovezan e Rubens Rodrigues da Silva, ora Apelantes.

Os Apelantes sustentam que com a anulação das alienações em questão o imóvel retornou ao antigo proprietário de forma que a Apelada, quando do ajuizamento da ação em 07/01/2010

não comprovou ser proprietária do bem
já que pertencia a Carlos A. B. Carvalho, tendo a cópia da matrícula que embasou a ação expedida em 17/04/2009, sendo que a recorrida somente informou nos autos ser proprietária do imóvel em 17/11/2016 (mais de 6 anos após o ajuizamento da ação).

Com efeito, verifica-se que após a arrematação do imóvel em 02/07/2004 e expedição da carta de arrematação em 31/08/2004 a Apelada ajuizou a Ação Reivindicatória em 2010, sendo imitida na posse do imóvel em 29.05.2012 pelo Juízo
a quo
.

Da análise dos documentos acostados aos Autos nos ID’s 214071241 e 214071242 verifica-se na matrícula 21.678

do mencionado imóvel o Registro

R-12- 21-678 constando como adquirente do imóvel a ora Apelada, conforme Carta de Arrematação e como transmitente Alberto Brandtner de Carvalho e Lúcia Chimada, constando, portanto, que o imóvel passou a pertencer à arrematante Pemaza Centro Norte S/A ora Apelada.

Referido Registro é datado de 30/11/2009
, portanto, anterior ao ajuizamento da Ação Reivindicatória, em 04/01/2010
restando, portanto, evidente que a Apelante figurava como proprietária do imóvel estando evidenciada a sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda,
não havendo falar em nulidade por ausência de pressuposto para ajuizamento da ação, conforme sustentado pelos Apelantes.

Dessa forma, afasto referida preliminar

VOTO - PRELIMINAR – QUESTÃO PREJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA USUCAPIÃO.

Como visto, alegaram os Apelantes, a impossibilidade de julgamento da presente Reivindicatória, afirmando a necessidade de suspensão do trâmite do feito até o deslinde da ação de usucapião ajuizada pelos Recorrentes por se tratar a Usucapião de questão prejudicial.

Cumpre verificar no caso em análise acerca da existência de questão prejudicial capaz de influenciar no julgamento da presente demanda
.

Acerca da questão prejudicial Cândido Rangel Dinamarco dispõe que "uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos." (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2002, p. 171).

A propósito, o art. 313 V do Código de Processo Civil estabelece que "
suspende-se o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

A questão prejudicial segundo
Fredie Didier Jr., em Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, volume 1, 14a edição, Editora JusPodivm, 2012, p. 327
pode ser interna ou externa. A interna é quando surge no mesmo processo em que está a questão subordinada, ou externa, quando está sendo discutida em outro processo.

Com relação a prejudicial externa
condicionante da decisão de mérito há de se referir a processo em curso
quando surge o processo que deverá ser suspenso.
Assim sendo, se posterior à ação das partes, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo fundamento para a suspensão
.

Trazendo tais questões para o caso em análise,
necessário ressaltar que
a ação de usucapião é prejudicial em relação à ação reivindicatória
,
já que a procedência daquela, enseja, necessariamente na improcedência desta
.

Com efeito, a Lei é clara ao dispor que se suspende o processo
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, cuja declaração de existência ou inexistência do direito, seja o objeto principal de outro processo pendente.

Ou seja, a questão prejudicial deve ser precedente à ação que dependa daquele resultado, conforme explanação acima melhor dizendo a ação de usucapião, portanto, deve preceder a ação reivindicatória, uma vez que o resultado desta depende daquela que é a prejudicial.

Ocorre que no presente caso o que se constata é que a Ação que se caracteriza como prejudicial (ação de usucapião), foi ajuizada somente em
05/08/2023

é posterior a ação Reivindicatória que depende do resultado daquela e que já se encontra em trâmite desde 2010,
situação que não justifica a suspensão desta Ação Reivindicatória
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO
PROPOSTA PELO RÉU -
INTERLOCUTÓRIO QUE, EX OFFICIO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA E SUSPENDEU O PROCESSO REIVINDICATÓRIO - INCONFORMISMO DO AUTOR DA REIVINDICATÓRIA
- 1. JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM CONTRAMINUTA - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - 2.
ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR DEMANDA POSTERIOR - ACOLHIMENTO -
PREJUDICIAL EXTERNA QUE REQUER AJUIZAMENTO ANTERIOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973 - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO OFERECIDA EM CONTESTAÇÃO DA REIVINDICATÓRIA - SUSPENSÃO INDEVIDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AGRAVO PROVIDO
. 1. Inocorre interesse processual no pedido de justiça gratuita formulado em contraminuta de agravo de instrumento. 2.

A ação de usucapião proposta depois da ação reivindicatória não configura prejudicial externa desta, inocorrendo causa suspensiva
prevista no art. 265, IV, a, do CPC/1973.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0009457-57.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 13-06-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE FUTURA SENTENÇA A SER PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE NÃO SER POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA. SUBSISTÊNCIA. DEMANDA REIVINDICATÓRIA AJUIZADA APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS ANTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO FEITO QUE PRESSUPÕE A ANTERIORIDADE DA AÇÃO PREJUDICIAL (USUCAPIÃO) EM RELAÇÃO À DEMANDA PREJUDICADA (REIVINDICATÓRIA). PREJUDICIAL EXTERNA NÃO CONFIGURADA. EXEGESE DO ARTIGO 265, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DECISÃO ANTERIOR NA AÇÃO REINVIDICATÓRIA QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS FEITOS EM RAZÃO DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE ESTA E A USUCAPIÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A REIVINDICATÓRIA FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE À USUCAPIÃO. ART. 265, INCISO IV, ALÍNEA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MOROSIDADE DA USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO.
"Suspensão do feito que pressupõe a anterioridade da ação prejudicial (usucapião) em relação à demanda prejudicada (reivindicatória). Prejudicial externa não configurada. Exegese do artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito que se impõe. Decisão interlocutória reformada. Recurso conhecido e provido."
(TJ-SC - AI: 01558602920158240000 Chapecó 0155860-29.2015.8.24.0000, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 28/08/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

DECISÃO ANTERIOR NA AÇÃO REINVIDICATÓRIA QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS FEITOS EM RAZÃO DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE ESTA E A USUCAPIÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JULGADO PROCEDENTE.

ALEGAÇÃO DE QUE A REIVINDICATÓRIA FOI AJUIZADA ANTERIORMENTE À USUCAPIÃO. ART. 265, INCISO IV, ALÍNEA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MOROSIDADE DA USUCAPIÃO. DESNECESSIDADE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO.

"Suspensão do feito que pressupõe a anterioridade da ação prejudicial (usucapião) em relação à demanda prejudicada (reivindicatória). Prejudicial externa não configurada. Exegese do artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito que se impõe. Decisão interlocutória reformada. Recurso conhecido e provido." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

No caso concreto, o que se observa é o contrário, a ação que caracteriza como questão prejudicial (ação de usucapião) é posterior à ação que depende do resultado daquela (ação reivindicatória), o que não enseja suspensão.

Dessa forma considerando que no caso em análise a ação prejudicial (Usucapião) foi ajuizada somente em 2023 enquanto a ação prejudicada já se encontrava em trâmite desde 2010, portanto, há mais de 10 anos, não há falar em suspensão desta, tendo em vista que conforme jurisprudência retro mencionada, não se caracteriza prejudicial externa para justificar a suspensão da Reivindicatória.

Portanto, não há falar em prejudicial externa no presente caso, de modo que afasto referida preliminar.

VOTO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR ESTAR EMBASADA EM PROVA PERICIAL INEFICIENTE EM PREJUÍZO DOS APELANTES.

Referida preliminar confunde-se com mérito de modo que será analisada conjuntamente.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, o caso versa sobre Ação Reivindicatória ajuizada pela Apelada na qual, alega que ajuizou a demanda em 2010, tendo em vista que passou a ser proprietária do imóvel mediante arrematação na execução forçada promovida em face de Carlos Alberto Brandtner de Carvalho,em 02/07/2004, cuja carta de arrematação foi expedida em 31/08/2004.

Sustentou que nos autos da ação de execução forçada n. 390/1998 (código 6750), foi reconhecida fraude à execução, sendo determinada a anulação/cancelamento da venda do imóvel matriculado sob número 21.678, realizada pelo executado Carlos Alberto Brandtner de Carvalho à Luciane Rocha Dias e desta a Izaque Carvalhais de Souza,
bem como de quaisquer alienações subsequentes, inclusive, a transação relativa a aquisição
do imóvel promovida por Antonio Cezar Guimarães Piovezan, Elza Rodrgiues Piovezan e Rubens Rodrigues da Silva, ora Apelantes/requeridos.

Que na data de 30/11/2009, o imóvel foi registrado no Cartório de Registros Gerais de Cáceres em nome da ora Apelada/Autora, tendo ajuizado a Ação Reivindicatória em 2010, e imitida na posse do imóvel nesta Reivindicatória em 2012, em sede de liminar, sendo incontestável a sua propriedade sobre o imóvel.

Quanto aos demandados Apelantes argumentaram que não há elementos para reconhecer que a posse dos mesmos seja injusta, alegando que adquiriram o imóvel de boa-fé, visto que não constava a penhora sobre o imóvel na matrícula na época da aquisição,
sendo que o reconhecimento de fraude à execução depende da existência do registro da penhora
conforme Súmula 375 do STJ o que não ocorreu uma vez que a Autora não havia registrado referida penhora.

Argumentam que os Autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito e que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que embasada em prova ineficiente concernente ao laudo pericial em prejuízo dos Apelantes no pertinente ao valor das benfeitorias e do imóvel. Reafirmam a posse de boa-fé inclusive para efeito de usucapião.

Cumpre anotar que a ação reivindicatória consiste na via judicial utilizada por quem é proprietário do imóvel e está privado de sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha.
É uma ação que se baseia no direito de propriedade, e se opõe à uma posse existente, considerando-se que o proprietário não pode, por si só, retirar alguém da posse de um imóvel.

Portanto, reivindicar algo significa intentar a demanda
para reaver o que está na posse de outrem. É exatamente este o conceito, no entanto, cobra-se pela via judicial reivindicando um determinado direito.

A previsão legal para reivindicar está consubstanciado no artigo
1.228
do
Código Civil de 2002
,
“
in verbis
”:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou detenha”

No caso em análise, conforme retro mencionado, a Autora adquiriu o imóvel por meio de arrematação em leilão realizado no processo de execução figurando como proprietária do mesmo, conforme registro datado de 30/11/2009.

Embora os Apelantes sustentam que adquiriam o imóvel em 30/01/2007, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, e que exerciam a posse de boa-fé fundada em justo título, cuja transação foi averbada na Matrícula do Imóvel em 05/02/2007 (R.9.M-21.678, averbação da transmissão que se deu de forma normal, até porque o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de qualquer ônus,
o fato é que houve a anulação da aquisição em fraude à execução situação que não legitima a aquisição do imóvel pelos Apelantes e, tampouco, a permanência dos mesmos na posse do imóvel, tanto assim que desde 2012 a Autora da Reivindicatória foi imitida na posse do imóvel.

Ademais, necessário anotar que a questão referente a existência ou não de fraude à execução e que os argumentos de que os Apelantes teriam adquirido o imóvel como terceiros de boa fé tenho que deveria ser objeto de demanda própria
concernente a embargos de terceiro que pelo que se depreende dos autos embora intentado (n. 208/2010), nem mesmo foi conhecida por intempestividade.

Diante desse contexto, a alegação de que os Apelantes não tinham conhecimento da existência do processo de execução em que havia determinação de penhora do bem objeto de sua compra e venda e que posteriormente foi reconhecida fraude à execução e que são terceiros possuidores de boa fé em relação ao imóvel não favorece os Apelantes na presente demanda, mesmo porque como mencionado,
já foi reconhecido que a aquisição do imóvel pelos mesmos ocorreu em razão de fraude à execução,
sendo anulada referida aquisição não havendo notícias nos Autos de que

aquela sentença tenha sido desconstituída.

Com efeito, no presente caso não comporta analisar a validade da sentença que declarou a fraude à execução e que culminou no cancelamento das alienações decorrentes.

A fraude em execução foi declarada judicialmente, valendo ressaltar que a validade da declaração da fraude já foi questionada pelos Apelantes nos autos dos embargos de terceiros, que foram indeferidos, não sendo pertinente a sua rediscussão na presente demanda.

No mais, cumpre ressaltar que no caso a Apelada arrematou o imóvel sendo expedido em seu favor carta de arrematação e registrado no cartório de registro de imóveis, o que lhe garante o direito real sobre o imóvel em questão
e, uma vez que os Apelantes estavam no imóvel de forma irregular
, já que anulada a compra e venda por eles efetivada,
tanto assim que a Apelada foi imitida na sua posse em sede de liminar em 2012, a aquisição da propriedade pela Apelada é inquestionável
.

Assim, a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória não merece reparos uma vez que presentes os requisitos necessários à demanda concernente a comprovação da propriedade sobre o bem,

além da posse que os Apelantes exerciam irregularmente sobre o imóvel diante da anulação da compra e venda por eles realizada.

No pertinente a alegação de que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que embasada em prova ineficiente concernente ao laudo pericial em prejuízo dos Apelantes
com relação ao valor das benfeitorias e do imóvel,
anoto que foi produzida prova testemunhal e pericial e conforme registra a sentença:

“
O requerido

Rubens Rodrigues da Silva

alegou que adquiriu o imóvel em sociedade com Antonio, da pessoa de Izaque, há mais de 10 anos. Alegou que fizeram benfeitorias no local, como a construção de um barracão, em seguida a compra. Relatou que, quando receberam a ordem de desocupação não retiraram todos os bens do local porque acreditaram que isso seria rapidamente resolvido; contudo, não mais retornaram para buscar os bens. Afirmou que realizaram o pagamento à vista para a aquisição do imóvel. Relatou que o imóvel não possuía qualquer irregularidade quando o adquiriu. Asseverou que, após o despejo, a empresa Pemaza passou a cuidar do imóvel
.

“ A requerida

Elza Rodrigues Piovezan, na oportunidade em que foi ouvida em Juízo, não se recordou de quem adquiriu o imóvel, tampouco da data da transação, mas afirmou que acredita que tenha sido há mais de 10 anos. Alegou que, quando adquiriram o imóvel, derrubaram o barracão antigo e fizeram uma nova construção. Relatou que buscaram informações sobre o imóvel e não constataram qualquer irregularidade. Alegou que, após a construção do barracão, abriram uma borracharia e vendiam pneus. Relatou que presenciou a desocupação do imóvel por ocasião do cumprimento do mandado judicial; contudo, não se lembra em que data isso ocorreu.

Por sua vez, o requerido

Antônio Cezar Guimaraes Piovezan declarou, em Juízo, que adquiriu o imóvel de Izaque no ano de 2007. Alegou que desfizeram a construção anterior e fizeram uma nova construção. Relatou que formalizaram a escrituração do imóvel e que este não possuía qualquer irregularidade. Alegou que adquiriu o imóvel em sociedade com Rubens pela importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirmou que tinham uma loja de pneus e borracharia quando receberam a ordem para desocupar o local. Alegou que as ferramentas e maquinários da borracharia permaneceram no local porque não concederam prazo para que retirassem. Ressaltou que lucravam aproximadamente 11 mil reais mensais. Alegou que atualmente o imóvel estaria avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Dessa forma, a realização de benfeitorias no local pelos Apelantes resta comprovado nos autos, sendo pertinente a indenização pela Recorrida sob pena de enriquecimento sem causa.

No entanto, com relação ao valor do imóvel e, especialmente das benfeitorias, foi realizada prova pericial por perito nomeado pelo Juízo
datada de 14/03/2023, conforme se verifica no ID 214071323,
havendo avaliação da edificação no patamar de R$ 184.796,73 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), e do terreno em R$ 188.370,30 (cento e oitenta e oito mil trezentos e setenta reais e trinta centavos), perfazendo o total de R$ 373.167,03 (trezentos e setenta e três mil cento e sessenta e sete reais e três centavos).

Os Apelantes sustentam que o imóvel teria valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), apresentando
laudo que foi realizado unilateralmente
por Antônio Cesar G. Piovezam ID

214071328 realizado em 22/06/2023, em que registra o valor estimado do imóvel em R$ 535.075,97 (quinhentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

O Juízo condenou a Apelada a indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel pelos Apelantes para que não ocorra enriquecimento ilícito desta, levando em consideração o valor atribuído ao imóvel pelo perito judicial insurgindo-se os Apelantes, já que alegam que o valor é superior ao constante do Laudo Pericial.

Com efeito, a prova apresentada no ID 214071328 realizada em 22/06/2023 foi unilateralmente produzida pelos Apelantes,
por perito contratado por estes, não tendo o condão de infirmar o apresentado pelo perito judicial.

Ademais, foi realizado Laudo Complementar pelo perito do Juízo no qual,

em relação as impugnações esclareceu que
na metodologia e como demonstrado na memória de cálculo do Laudo elaborado ID Num. 115480406 a depreciação não teve como base os 2 anos citados, nem mesmo o período em que o imóvel esteve em posse da Requerente
,
mas sim o estado de conservação em que o mesmo se encontrava no momento da vistoria.

Acrescentou o perito que
levou em consideração a idade do imóvel mencionando,

que foi apresentado na impugnação valor da edificação, e um valor de depreciação
,

acrescentando que
fica difícil essa análise, porque não foi apresentado qual parâmetro utilizado para esses valores, principalmente de depreciação.

Dessa forma, como bem consta da sentença,
o laudo pericial complementar acostado no ID 121909796 afastou as impugnações apresentadas por meio de elementos técnicos e objetivos, de modo que o laudo apresentado pelos Apelantes realizado unilateralmente, não tem o condão de promover modificações na prova pericial produzida em Juízo.

Ademais, como registra o decisum “as informações contidas no laudo elaborado pelo perito judicial não destoam dos dados consignados pelo Oficial de Justiça Avaliador quando da elaboração do laudo de avaliação e constatação acostado no ID 87174712. Quando da confecção do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, a área construída foi avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o imóvel total (terreno e edificação) restou avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).”

Além disso, o assistente técnico da parte demandada ora Apelante, nem sequer acompanhou a perícia quando poderia fazê-lo.

Diante dessas considerações apesar de os Apelantes se insurgirem com relação ao valor do bem, conforme a prova pericial realizada, todavia, como mencionado, não há elementos hábeis para desconstituir referida prova pericial, devendo ser reputado válido o laudo pericial realizado nos autos à luz do contraditório que está em conformidade com as normas legais acerca da avaliação, gozando, portanto, de credibilidade, especialmente considerando que não há comprovação de algum vício que possa invalidar referida prova técnica.

No pertinente a pretensão da Apelada à condenação dos Apelantes por litigância de má fé, anoto que não merece prosperar
, tendo em vista que o fato de a parte demandar visando defesa de eventuais direitos que sustenta possuir, não autoriza a condenação por litigância de má-fé, uma vez que apenas exerce direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, a má fé deve estar devidamente comprovada, ou seja, há necessidade de comprovação de que a parte tenha atuado com dolo no sentido de prejudicar a parte ex adversa ou causado dano processual o que não se verifica
in casu,
de modo que não acolho referida pretensão.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e
mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024